Tribunal: TCU
Processo: 015.374/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação do item "a" do Acórdão 4375/2018-TCU-Primeira Câmara e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 25), ao representante e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.374/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Jose Ademar de Farias (XXX.629.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alcantil - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.